Tribunal: TJPA
Processo: 0004145-15.2016.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ? ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA ? IMPROCEDENCIA. 1. O juízo prolatou decisão em escorreita consonância com a sumula n. 500 do STJ em que, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. In casu, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e de testemunhas, afirmam que o acusado cometeu o delito na companhia de um menor de idade. Assim não há que se falar em reforma da sentença.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE JURUTI
APELANTE: MATHEUS ROCHA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004145-15.2016.8.14.0086

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA - IMPROCEDENCIA. 1.
O juízo prolatou decisão em escorreita consonância com a sumula n. 500 do STJ em que, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.
In casu
, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e de testemunhas, afirmam que o acusado cometeu o delito na companhia de um menor de idade. Assim não há que se falar em reforma da sentença.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE JURUTI
APELANTE:
MATHEUS ROCHA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004145-15.2016.8.14.0086
R e l a t ó r i o

MATHEUS ROCHA LIMA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 2º, II, do CPB, c/c art.244-B do ECA, em concurso material.

Relata a denúncia que no dia 04.06.2016 o acusado, juntamente com adolescente Felipe Coelho, mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, subtraiu da vítima Semei Ribeiro Rosa, um aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando MATHEUS ROCHA LIMA a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art.157, § 2º, II, do Código Penal c/c art.244-B do ECA, em concurso material.

Inconformado, o acusado pugna por sua absolvição ao delito de corrupção de menores.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, de igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como é cediço o crime previsto no art. 244-B do ECA é crime formal como previsto na sumula n. 500 do STJ: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿, ou seja, não é necessária a ocorrência de um resultado naturalístico.

Desse modo,
a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

In casu
,
os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e de testemunhas, afirmam que o acusado cometeu o delito na companhia de um menor de idade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA